Tribunal: STJ
Processo: 5011009-79.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200769 - PR
(2024/0249645-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NELVA GRANDO
ADVOGADOS
: DORA MARZO DE A CAVALCANTI CORDANI - SP131054
PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299, 171, §
3o, E 278, DO CP;
o, § 4o, III E V, DA
ART. 2
LEI N. 12.850/2013.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. “DENÚNCIA GERAL” EM
CRIMES SOCIETÁRIOS. SUFICIÊNCIA DA DESCRIÇÃO MÍNIMA
DO NEXO CAUSAL E DO LIAME COM A POSIÇÃO
HIERÁRQUICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ILEGALIDADE. VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão impugnado está conforme a jurisprudência desta Corte, de
que o trancamento do exercício da ação penal é medida excepcional, só
admitida quando se constata, de plano e inequivocamente, sem exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a total ausência
de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. Por sua vez, registra-se que, desde que haja a demonstração mínima
de liame entre a posição hierárquica ocupada pelo acusado e as condutas
Documento eletrônico VDA55949016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ac29dc06-3de5-40b6-b03f-c621df970b52

supostamente praticadas, admite-se a chamada “denúncia geral”,
notadamente em crimes societários, quando demonstrados a descrição
mínima da conduta e o nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera
posição ocupada na empresa.
3. No caso concreto, a denúncia atribui à recorrente, médica veterinária
integrante do corporativo de sanidade da BRF em Curitiba, poder de
decisão em “questões de Salmonella”, com ciência e participação em
comunicações internas e reuniões gerenciais sobre contaminações e
medidas relacionadas à omissão de dados aos órgãos oficiais, incluindo
o recebimento de mensagens e e-mails de equipe que indicam
conhecimento da ocorrência de Salmonella em unidade específica (SAN
03), além de apontar a atuação do corporativo na decisão de não
comunicar a doença aos órgãos públicos.
4. A Corte de origem assentou a suficiência, nesta fase inicial, de
elementos cognitivos que permitem inferir responsabilidade penal da
paciente, destacando a existência de indícios da posição de gestão e do
conhecimento das irregularidades, bem como a inadequação do habeas
corpus para o revolvimento aprofundado de provas.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, mantém-se a decisão agravada,
porquanto não configurada inépcia da denúncia nem ausência de justa
causa para o prosseguimento da ação penal.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55949016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ac29dc06-3de5-40b6-b03f-c621df970b52

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ac29dc06-3de5-40b6-b03f-c621df970b52

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200769 - PR (2024
/0249645-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NELVA GRANDO
ADVOGADOS
: DORA MARZO DE A CAVALCANTI CORDANI - SP131054
PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299, 171, § 3o, E 278, DO
CP;
o, § 4o, III E V, DA
TRANCAMENTO
ART. 2
LEI N. 12.850/2013.
DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. “DENÚNCIA GERAL” EM CRIMES SOCIETÁRIOS.
SUFICIÊNCIA DA DESCRIÇÃO MÍNIMA DO NEXO CAUSAL E DO
LIAME COM A POSIÇÃO HIERÁRQUICA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA ILEGALIDADE. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IN
DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão impugnado está conforme a jurisprudência desta Corte, de
que o trancamento do exercício da ação penal é medida excepcional, só
admitida quando se constata, de plano e inequivocamente, sem exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a total ausência
de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

2. Por sua vez, registra-se que, desde que haja a demonstração mínima de
liame entre a posição hierárquica ocupada pelo acusado e as condutas
supostamente praticadas, admite-se a chamada “denúncia geral”,
notadamente em crimes societários, quando demonstrados a descrição
mínima da conduta e o nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera
posição ocupada na empresa.
3. No caso concreto, a denúncia atribui à recorrente, médica veterinária
integrante do corporativo de sanidade da BRF em Curitiba, poder de
decisão em “questões de Salmonella”, com ciência e participação em
comunicações internas e reuniões gerenciais sobre contaminações e
medidas relacionadas à omissão de dados aos órgãos oficiais, incluindo o
recebimento de mensagens e e-mails de equipe que indicam conhecimento
da ocorrência de Salmonella em unidade específica (SAN 03), além de
apontar a atuação do corporativo na decisão de não comunicar a doença
aos órgãos públicos.
4. A Corte de origem assentou a suficiência, nesta fase inicial, de
elementos cognitivos que permitem inferir responsabilidade penal da
paciente, destacando a existência de indícios da posição de gestão e do
conhecimento das irregularidades, bem como a inadequação do habeas
corpus para o revolvimento aprofundado de provas.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, mantém-se a decisão agravada,
porquanto não configurada inépcia da denúncia nem ausência de justa
causa para o prosseguimento da ação penal.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
NELVA GRANDO
monocrática em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

Consta dos autos que a recorrente foi denunciada na Ação Penal n.
5009835-96.2020.4.04.7009/PR pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts.
299, 171, § 3°, e 278, todos do CP, mais o artigo 2o, § 4o, III e V, da
Face à impetração de origem, o Tribunal local denegou a ordem
Lei n. 12.850/2013.
por ausência de constrangimento ilegal.
Nas razões recursais, a defesa sustenta que a peça vestibular seria inepta,
pois não teria individualizado a conduta da acusada, cingindo-se a mencioná-la
apenas no item 2.3.1 da inicial.
Afirma que a ré teria sido incluída no polo passivo do processo apenas em
razão do cargo por ela ocupado, o que seria ilegal.
Argumenta que os elementos probatórios mencionados pelo Ministério
Público para embasar a exordial contra a recorrente não teriam sido encartados nos
autos, ou não serviriam para demonstrar a tese acusatória.
Salienta que a associação da acusada com os demais corréus em uma
estrutura hierárquica e com divisão de tarefas existia porque eram todos funcionários
do Grupo BRF Foods, cuja atividade comercial é lícita, não sendo possível acusá-los
do crime de pertencimento à organização criminosa, cuja configuração pressuporia o
propósito específico de praticar crimes.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço da agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do
impetrado pela defesa da
habeas corpus
recorrente, assim decidi (fls. 421-428):
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

interpõe recurso ordinário em habeas corpus
NELVA GRANDO
em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região nos autos do HC n. 5011009-79.2024.4.04.0000/PR.

Consta dos autos que a recorrente foi denunciada na Ação Penal n.
5009835-96.2020.4.04.7009/PR pela prática, em tese, dos crimes
previstos nos arts. 299, 171, § 3°, e 278, todos do CP, mais o artigo
2o, § 4o, III e V, da
Face à impetração de
Lei n. 12.850/2013.
origem, o Tribunal local denegou a ordem por ausência de
constrangimento ilegal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a peça vestibular seria
inepta, pois não teria individualizado a conduta da acusada,
cingindo-se a mencioná-la apenas no item 2.3.1 da inicial.

Afirma que a ré teria sido incluída no polo passivo do processo
apenas em razão do cargo por ela ocupado, o que seria ilegal.

Argumenta que os elementos probatórios mencionados pelo
Ministério Público para embasar a exordial contra a recorrente não
teriam sido encartados nos autos, ou não serviriam para demonstrar
a tese acusatória.

Salienta que a associação da acusada com os demais corréus em
uma estrutura hierárquica e com divisão de tarefas existia porque
eram todos funcionários do Grupo BRF Foods, cuja atividade
comercial é lícita, não sendo possível acusá-los do crime de
pertencimento à organização criminosa, cuja configuração
pressuporia o propósito específico de praticar crimes.

Requer, no mérito, o provimento do recurso para que seja trancada
com relação à recorrente.

Indeferida a liminar (fls. 359-362) e oferecidas as informações, o
Ministério Público Federal opinou desprovimento do recurso.

A defesa pediu a reconsideração da decisão denegatória de liminar,
ao argumento de que as audiências de instrução foram designadas
para os dias 25 a 27 de fevereiro de 2025, mas o pedido foi
indeferido (fl. 415).

Decido.

Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

Colho da denúncia os seguintes trechos alusivos à recorrente (fls. 41-
121, grifei), no que interessa:

2.3.1. FRAUDE RELATIVA AO MATRIZEIRO SAN 03
(GRANJA SANTO ANDRÉ) - PARANÁ

[...]

A apresentação de powerpoint antes referida, que ocorreu
internamente na BRF, aconteceu em nível gerencial
corporativo, envolvendo com certeza NELVA GRANDO,
PATRÍCIA ROCHA e PRISCILLA KOERICH, com gerência
sanidade (outras pessoas) para definiçao de ações, como dito,
antes de qualquer órgão oficial receber comunicaçao sobre a
doença.

OBS: Há nota de rodapé nesse trecho com os seguintes
dizeres: "9 NELVA GRANDO era medica veterinaria e
integrante do corporativo de sanidade que atuava em Curitiba,
tinha poder de decisa o em torno das questoes da Salmonella".

Em
PATRICIA ROCHA encaminha e-mail para
24/04/2016,
sua equipe (com cópia para EDILSON ANDRADE,
HUMBERTO CURY, LORICEL RUGESKI, DÉCIO
GOLDONI, NELVA GRANDO, PRISCILA KOERICH,
IVOMAR OLDONI) informando a ocorrência de Salmonella
Pullorum em SAN 03, em lote determinado (SAN03022 - 61
semanas), e recomendando que animais com lesão não
cheguem ao abate: ?Fazer eliminação de refugos até o abate
(objetivo é não deixar que aves com lesão cheguem ao abate).?

Trata-se de estratégia da empresa para garantir a omissão da
doença aos órgãos oficiais, uma vez que os animais infectados
podem apresentar a aparência típica da Salmonella, por vezes
permitindo sua identificação pelo MAPA-SIF na inspeção pós-
morte, justamente como havia acontecido em 10 de março de
2016.

O e-mail de
encaminhado por PATRICIA
25/04/2016,
ROCHA a HUMBERTO CURY, LORICEL RUGESKI,
DÉCIO LUIZ, NELVA GRANDO, PRISCILA KOERICH e
IVOMAR OLDONI, cujo assunto era ?Alojamentos SAN 03
Incubatório?, demonstra a ciência da companhia em relação à
contaminação em SAN 03, assim como a decisão sobre
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

comunicar ou não a doença aos órgãos oficiais quanto a esse
local, o que acabou acontecendo apenas em relação ao
matrizeiro da JBR (Relatório de Análise de Polícia Judiciária
n° 37/2018 - EVENTO 82, ANEXO 2, Página 6, IPL 5001046-
79.2018.4.04.7009).

[...]

De outro turno, DECIO GOLDONI afirma que havendo
problemas com Salmonella, comunicava, por questao
hierarquica, o gerente da planta (o falecido Luiz Augusto
Fossati), assim como o corporativo de sanidade animal,
representado por IVOMAR OLDONI, PRISCILA KOERICH
e NELVA GRANDO, o que se verificou que de fato
acontecia, de modo que tais questões realmente subiam em
nível hierárquico, não sendo obviamente tratadas apenas na
base da empresa, conforme comprovação através dos e-mails
antes
referidos
(ouvido
nos
autos
n°
5000409-
31.2018.4.04.7009, EVENTO 250, ANEXO 2).

A decisão do corporativo certamente foi pela não
comunicação da doença de SAN 03, tanto que, em 29/04/2016,
o Serviço de Inspeção Federal informou à BRF, mediante
Ofício 060-2016-SIF424, que, no abate de
o lote
28/04/2016,
do
produtor
Luciano
Stanicheski
apresentou
lesões
compatíveis com Salmonella e que ele não recebia animais da
matriz da JBR, solicitando providências para identificação de
rastreabilidade (Relatório de Análise de Polícia Judiciária n°
37/2018, EVENTO 82, ANEXO 3).

Seguiram-se uma série de medidas tomadas pela BRF,
tendentes a confundir as autoridades, na tentativa de fazer crer
que apenas o matrizeiro da JBR tinha a Salmonella (Relatório
de Análise de Polícia Judiciária n° 37/2018, EVENTO 82,
ANEXOS 5, 6 e 7, os dois últimos ofícios firmados por
DÉCIO LUIZ GOLDONI).

[...]

NELVA GRANDO, médica veterinária e integrante do
corporativo de sanidade que atuava em Curitiba, tinha poder
de decisão em torno das questões relacionadas à Salmonella.
Conforme o material descrito ao longo da peça, trocou e-mails
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

sobre SAN 03 e sobre as altas positividades que eram
omitidas, além de participar de reuniões em nível gerencial,
inclusive para a apresentação da problemática ao grupo, por
exemplo, com PATRICIA TIRONI ROCHA e PRISCILLA
KARINA VITOR KOERICH, como se viu.

[...]

PATRICIA TIRONI ROCHA, enquanto médica veterinária,
trocava e-mails e mensagens de WhatsApp em torno da
questão Salmonella. Obviamente, tinha responsabilidade pelas
omissões praticadas perante os órgãos de fiscalização.
Conforme o material descrito, atuava em reuniões de nível
gerencial, juntamente com NELVA GRANDO e PRISCILLA
KARINA VITOR KOERICH. De acordo com as informações
contidas na peça acusatória, participou da decisão de não
informar a ocorrência de Salmonella em SAN 03, assim como
tinha pleno conhecimento e envolvimento nas fraudes
documentais praticadas na companhia. Foi desligada da BRF
em 19 de maio de 2016, sendo, portanto, responsável pelos
eventos ocorridos até a referida data.

Por sua vez, o Tribunal a quo assim se pronunciou sobre o remédio
constitucional (fls. 299-308, grifei):

O presente habeas corpus visa ao trancamento da ação penal n.
50098359620204047009 face à paciente sob a alegação de
inépcia da inicial e ausência de justa causa ao seu
processamento. Atenta à estreita cognição possível em sede de
habeas
corpus,
não
verifico
flagrante
ilegalidade
/arbitrariedade ou teratologia a inquinar o ato combatido.
Confiro.

[...]

O Ministério Público Federal atribui à paciente o exercício de
poder decisório dentro da empresa BRF no tocante a "questões
de Salmonella" porquanto era "médica veterinária, integrante
do corporativo de sanidade que atuava em Curitiba". A prova
de que a paciente ocupava cargo de gestão na empresa advém,
no mínimo, de dois elementos cognitivos, a saber -

Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

1) declarações de DECIO GOLDONI (autos n. 5000409-
31.2018.4.04.7009, EVENTO 250 - ANEXO 2):

"(...) De outro turno, DECIO GOLDONI afirma que havendo
problemas com Salmonella, comunicava, por questão
hierárquica, o gerente da planta (o falecido Luiz Augusto
Fossati), assim como o corporativo de sanidade animal,
representado por IVOMAR OLDONI, PRISCILA KOERICH
e NELVA GRANDO... (...)"

2) email de PATRICIA ROCHA com data de 24/04/2016:

Em
PATRICIA ROCHA encaminha e-mail para
24/04/2016
sua equipe ( com cópia para EDILSON ANDRADE,
HUMBERTO CURY, LORICEL RUGESKI, DECIO
GOLDONI, NELVA GRANDO, PRISCILA KOERICH,
IVOMAR OLDONI) informando a ocorrência de Salmonella
Pullorum em SAN 03, em lote determinado (SAN03022 61
semanas), e recomendando que animais com lesao nao
cheguem ao abate: ?Fazer eliminação de refugos até o abate
(objetivo é não deixar que aves com lesão cheguem ao abate).

Não é crível que um email com conteúdo altamente sensível
para os interesses da empresa seja encaminhado - ainda quevia
"cópia" - para alguém irrelevante na cadeia hierárquica.
Neste momento incipiente da cognição, esses dois elementos
cognitivos permitem penar na existência de responsabilidade
penal da paciente: mesmo ciente das irregularidades existentes
no âmbito da empresa BRF relacionadas à sua área de atuação
("questões de salmonella"), não se indigita nos autos tenha
exercido o seu poder de gestão para fazer cessar tais
irregularidade - quiçá, conduta comissiva por omissão.
Em relação à prova dos autos, é importante referir que a
denúncia reporta-se a todos os elementos de convicção
produzidos
no
âmbito
do
Inquérito
Policial
n.
50010467920184047009 e Pedido de Busca e Apreensão n.
50004093120184047009. Há diversos documentos juntados
nos referidos autos, sendo ilustrativo citar que [...]
Vale lembrar que a legislação de regência acerca da
distribuição do ônus da prova (CPP,
não impõe a
art. 156)
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

juntada aos autos de documentos "catalogados" de modo a
facilitar o trabalho da parte ex adversa. Não há norma legal a
amparar a pretensão das impetrantes no tópico.
Ainda que seja trabalhoso o mister da defesa na análise de
todos os documentos que acompanham a denúncia, não há
como obrigar o Ministério Público Federal a "indicar" onde se
encontra "o power point" ou a "planilha" indicada pela parte,
dentre todos os inúmeros anexos do processo - alguns ainda
sob sigilo restrito e dependente de pedido de acesso -, sob
pena de malferir o princípio da legalidade.
Outrossim, veja-se que não existindo requerimento da defesa
ao MM. Juízo a quo com vistas à retirada de sigilo de
documentos
-
que
eventualmente
ainda
estivessem
inacessíveis -, presume-se a sua falta de interesse na consulta.
No ponto, explique-se: a defesa julga extremamente
importante o acesso ao dito 'power point' ou à planilha
reproduzida na exordial para o exercício de seu pleno
contraditório; todavia, em nenhum momento, elaborou o
pedido para acessar tais itens perante o juízo de origem.
Restringe-se a impetrar habeas corpus perante este Tribunal
para invocar nulidade absoluta e buscando, inclusve, o
trancamento da ação penal em razão do fato. Ora, a hipótese,
aparentemente, caracteriza a rechaçada nulidade de algibeira.
Em relação à denúncia da paciente pela prática em tese do
crime de organização criminosa, verifico que o suporte fático
da imputação diz com a existência de pluralidade subjetiva
com poder de decisão na empresa BRF que, voluntária e
conscientemente, uniram esforços para malferir diversos tipos
penais.
Quanto à suficiência da prova atinente à materialidade e aos
indícios de autoria ao processamento da ação penal face à
paciente, não se pode olvidar que o órgão julgador, quando do
recebimento da denúncia, realiza juízo de prelibação acerca
dos elementos cognitivos que a embasam - dada a restrição
cognitiva inerente a esse momento processual. Por isso, na
deflagração da ação penal, prepondera o interesse coletivo,
aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.
A discussão acerca do efetivo exercício do poder de gestão
pela paciente na empresa BRF guarda ensejo na fase
probatória da ação penal. Na via estreita do habeas corpus, é
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

infactível a análise da alegação - que é fincada em juízo
valorativo dos impetrantes sobre a prova dos autos, sem o
crivo do contraditório.

O acórdão impugnado está conforme a jurisprudência desta Corte,
de que o trancamento do exercício da ação penal é medida
excepcional, só admitida quando se constata, de plano e
inequivocamente, sem exame valorativo do conjunto fático-
probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva
da punibilidade, ou, ainda, a total ausência de indícios de autoria ou
de prova da materialidade do delito (v.g. o AgRg no RHC 135.916
/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
, o que não se divisa no caso sob exame.
20/09/2021)
Por sua vez, assevero, como já fiz em outros julgados, que, desde
que haja a demonstração mínima de liame entre a posição
hierárquica ocupada pelo acusado e as condutas supostamente
praticadas, admite-se a chamada "denúncia geral". Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
GRAMACHO.
CRIMES
AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção
de que, nos crimes societários, mostra-se impositivo que a
denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada
acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada
inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela
simples posição ocupada pela pessoa física na empresa.
2. A imputação de responsabilidade individual exige como
substrato mínimo a identificação de comportamento concreto
violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de
responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à
organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de
delitos a partir dela.
3. Na espécie, observa-se que a denúncia explicita a própria
dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante
do frequente remanejamento de profissionais, com a troca
constante entre os administradores de uma sociedade e outra,
dentro do grupo econômico. Tal comportamento, ao fim e ao
cabo, teria como objetivo dificultar a aferição da
responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória.
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

4. Além dessa dinâmica estabelecida pelas sociedades
empresariais, que acabou por dificultar, de fato, a precisa
individualização da conduta de cada um dos acusados na
denúncia, merece destaque, especificamente com relação ao
insurgente, o fato de exercer cargo de Diretor Presidente da
Solvi (sociedade controladora) à época dos fatos e da Revita,
com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes
ambientais, além da omissão quanto ao controle que deveria
exercer nas sociedades controladas.
5. Assim, há descrição suficiente do nexo de causalidade que
justifica a imputação penal, sobretudo diante do modus
operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a
alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode
examinar no presente momento e âmbito processuais.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti
RHC n. 139409/PA,
Cruz, 6a T., Dje
grifei)
16/02/2023,

No presente caso, como ponderou a Corte de origem, a denúncia em
face da recorrente não se deveu exclusivamente à sua posição
hierárquica como integrante da coordenadoria sanitária, mas pelo
fato de que ela teria, ou deveria ter, conhecimento das omissões e
fraudes que estariam sendo supostamente perpetradas no seio da
empresa em desfavor do Poder Público, uma vez que teria recebido
orientação específica para ocultar dados.

A decisão foi desafiada por Embargos de Declaração, os quais decidi nos
seguintes termos (fls. 441-443):

NELVA GRANDO opõe embargos de declaração contra a decisão
de fls. 421-428, que negou provimento ao recurso.
A defesa aponta omissão no julgado, pois não teria enfrentado as
teses de inépcia e ausência de justa causa na denúncia contra ela
formulada.
Requer seja sanado o vício apontado.
Decido.
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
No caso, a irresignação da embargante é centrada na ausência de
manifestação expressa acerca da inépcia e ausência de justa causa na
denúncia contra ela formulada. Todavia, não constato omissão na
decisão embargada, a qual foi expressa em concluir que a denúncia
em face da recorrente não se deveu exclusivamente à sua posição
hierárquica como integrante da coordenadoria sanitária, mas pelo
fato de que ela teria, ou deveria ter, conhecimento das omissões e
fraudes que estariam sendo supostamente perpetradas no seio da
empresa em desfavor do Poder Público, uma vez que teria recebido
orientação específica para ocultar dados.
Ressaltei na decisão embargada, ainda, que o trancamento do
exercício da ação penal seja medida excepcional, só admitida
quando se constata, de plano e inequivocamente, sem exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a de
indícios de autoria ou de total ausência prova da materialidade do
delito.
Consignei que, "como ponderou a Corte de origem, a denúncia em
face da recorrente não se deveu exclusivamente à sua posição
hierárquica como integrante da coordenadoria sanitária, mas pelo
fato de que ela teria, ou deveria ter, conhecimento das omissões e
fraudes que estariam sendo supostamente perpetradas no seio da
empresa em desfavor do Poder Público, uma vez que teria recebido
orientação específica para ocultar dados".
Saliento, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre
ponto essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está
caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o
art. 619
julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram
submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação
judicial sobre algum ponto questionado, não se confundindo com a
suposta necessidade de exame expresso sobre dispositivos legais e
constitucionais invocados pela parte" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
REsp n. 1.440.586/GO,
DJe de
.
5/2/2015)

Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada, que já apreciou à
suficiência os argumentos trazidos pela defesa quanto à autoria da recorrente em
relação aos crimes que lhe são imputados.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53748345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:50
Código de Controle do Documento: e4229893-a2ea-4c2e-8517-1e16eef81854

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200769 - PR
(2024/0249645-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NELVA GRANDO
ADVOGADOS
: DORA MARZO DE A CAVALCANTI CORDANI - SP131054
PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VOTO-VISTA
Pedi vista dos autos para analisar, com mais vagar, se a descrição trazida
na peça acusatória configura responsabilização objetiva.
Concluí que inexiste o dito vício.
Ora, extraem-se da denúncia elementos concretos capazes de demonstrar
minimamente o vínculo subjetivo da ora agravante com os fatos imputados, entre eles:
participação em reunião de sanidade corporativa (cf. fl. 66), em que feita apresentação
de
na qual já se identifica a ciência do problema (cf. fl. 64); recebimento de
powerpoint
, ainda que por cópia, contendo assuntos sensíveis (
e-mails
estratégia da empresa para
– fl. 68), a exemplo do pedido de que
garantir a omissão da doença aos órgãos oficiais
a informação fosse mantida restrita, já que estaria sendo decidido se haveria ou não a
comunicação oficial da positividade das matrizes (ver transcrição do
à fl. 69); e o
e-mail
depoimento de Decio Godoni afirmando expressamente que o corporativo de sanidade
animal, representado pela agravante e outras duas pessoas, era comunicado em caso
de problemas com
(cf. fls.
).
salmonella
71/72
Tudo a indicar, guardadas as devidas proporções com as exigências do
atual estágio processual, ciência e aquiescência com as ações delituosas, sendo
irrelevante a inexistência de uma postura mais ativa por parte da agravante.
Tal o contexto, conclui-se que não há evidência de ilegalidade apta
a justificar o encerramento prematuro da persecução penal.
Documento eletrônico VDA54682473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: d257534f-d2dd-4fd3-a6e4-01d2d29a4907

Assim,
o Relator e
ao agravo regimental.
acompanho
nego provimento
Documento eletrônico VDA54682473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 21:26:21
Código de Controle do Documento: d257534f-d2dd-4fd3-a6e4-01d2d29a4907

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 200.769 / PR
Número Registro: 2024/0249645-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50110097920244040000 50324626720234040000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELVA GRANDO
ADVOGADOS
: DORA MARZO DE A CAVALCANTI CORDANI - SP131054
PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: PEDRO DE ANDRADE FARIA
CORRÉU
: ANDRE LUIS BALDISSERA
CORRÉU
: CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA SALCE
CORRÉU
: DANIELA BABA DE SIQUEIRA
CORRÉU
: DECIO LUIZ GOLDONI
CORRÉU
: EDILSON ANDRADE
CORRÉU
: FABIANNE BALDO
CORRÉU
: FABIO ROBERTO LOCH
CORRÉU
: FABRICIO DA SILVA DELGADO
CORRÉU
: GILBERTO ANTONIO ORSATO
CORRÉU
: GRAZIELA BORGES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55915249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: e3901a8a-a3c5-4336-909a-4b8cc511f403

CORRÉU
: GRAZIELA BORGES DOS SANTOS ZACHINI
CORRÉU
: HELIO GARCIA POSSANI
CORRÉU
: HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: HUMBERTO SCHIFFER CURY
CORRÉU
: IVAN ANTONIO PERUZZO
CORRÉU
: IVOMAR OLDONI
CORRÉU
: JOAO PAULO ZUFFO
CORRÉU
: LORICEL RUGESKI
CORRÉU
: MARCELO MICHELON
CORRÉU
: PATRICIA TIRONI ROCHA
CORRÉU
: PRISCILLA KARINA VITOR KOERICH
CORRÉU
: VALQUER VINICIUS KOTTWITZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NELVA GRANDO
ADVOGADOS : DORA MARZO DE A CAVALCANTI CORDANI - SP131054
PAULA SION DE SOUZA NAVES - SP169064
POLLYANA DE SANTANA SOARES - SP312413
CRISTIANE SOUZA COSTA - SP439628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: e3901a8a-a3c5-4336-909a-4b8cc511f403